Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSÃO EXPRESSA DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a legitimidade da adquirente para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença referente à indenização por desapropriação indireta. O embargante alega omissões quanto à intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, à impossibilidade de cessão de bem previamente desapropriado, à natureza dos direitos transferidos, à violação a dispositivos do Código Civil e à jurisprudência da Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão relevante que justifique sua integração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não se caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão adota tese suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos invocados pelas partes.
5. O acórdão embargado enfrentou a questão da cessão expressa dos direitos indenizatórios, considerada formalmente válida e onerosa, com base na escritura pública juntada aos autos.
6. A análise da tempestividade da impugnação, da suposta inexistência de objeto disponível para cessão e da natureza dos direitos cedidos não se mostrou essencial à conclusão adotada, estando tais teses implícita ou logicamente afastadas pelo mérito decidido.
7. A decisão impugnada também observou a jurisprudência do STJ no Tema 1.004, admitindo a sub-rogação do adquirente nos direitos indenizatórios desde que haja cláusula expressa e inclusão no preço, como comprovado nos autos.
8. A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelo embargante não configura omissão se a motivação da decisão for suficiente e coerente com o desfecho da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não aborde expressamente todos os argumentos das partes.
3. A fundamentação que reconhece a cessão expressa e onerosa de direitos indenizatórios é suficiente para afastar teses secundárias, como a intempestividade da impugnação e a indisponibilidade do bem já desapropriado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1o, IV, 525; CC, arts. 347, I, 884, 1.225.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC (Tema 1.004), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 17.12.2021, DJe 17.12.2021; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1957245, 0729502-34.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 22.01.2025.